Tribunal: TJDFT
Processo: 0721096-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO. CONTEÚDO DE SENTENÇA. APELAÇÃO. RECURSO ADEQUADO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA INITIO LITIS. MODIFICAÇÃO PARCIAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR. DECORRÊNCIA LÓGICA. DESNECESSIDADE DE FIXAÇÃO NO ATO JUDICIAL. APURAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1 – A teor do disposto nos artigos 203, § 1o, e 925, ambos do CPC, o ato judicial que materializa o indeferimento e a extinção do cumprimento de sentença não ostenta natureza jurídica de decisão interlocutória, mas de sentença, sendo, pois, recorrível por meio de Apelação Cível, conforme prevê o art. 1.009 do CPC. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2 – A modificação da sentença de forma monocrática pelo STJ para limitar a obrigação de custeio imposta ao plano de saúde enseja, como decorrência lógica, a alteração parcial da decisão de natureza precária proferida no início da demanda e confirmada em sentença, na qual foi determinada a cobertura integral do procedimento cirúrgico, sem teto de valor, evidenciando o pagamento em excesso pela Ré e a obrigação de restituição da importância pelo Autor, sob pena de enriquecimento sem causa.
3 – A despeito de o título exequendo contemplar provimento jurisdicional de parcial procedência dos pedidos iniciais, sendo, portanto, desfavorável à Ré/Apelante, afigura-se possível a propositura de cumprimento de sentença destinado à devolução dos valores pagos a maior por força da tutela de urgência concedida initio litis, medida, aliás, congruente com os princípios da celeridade e economia processuais.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível provida. Maioria qualificada.